Tribunal: CARF
Processo: 23034.000224/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000224/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2005
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
(FNDE).
ERRO
NO
CÓDIGO
DE
RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO.
A retificação da GFIP produz efeitos tributários quando houver recolhimento
anterior ao início do procedimento, devendo o lançamento ser cancelado na
medida dos pagamentos realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 559 a 568) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação de Recolhimento de Débito – NRD no 0000183/2006, que recebeu o número
49.904.443-6 no Sistema de Cobrança SICOB da RFB (fl. 125 e 369), relativo a contribuições
devidas ao salário-educação, competências 01/1996 a 05/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000224/2005-42
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

Após a impugnação do contribuinte (fls. 129 a 137), os autos foram baixados em
diligência para apurar eventuais recolhimentos informados (fls. 382 e 383).
A DRJ retificou o crédito exigido por entender que: i) as competências 01/1996 a
13/2000, inclusive, foram extintas pela decadência; ii) não houve recolhimento nas competências
08/2002 a 13/2003 e; iii) houve recolhimento a menor nas competências 01/2004 a 05/2005, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/05/2005
PRAZO DE DECADÊNCIA PARA AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXCESSO DE
RECOLHIMENTO. INFORMAÇÕES EM GFIP.
Aplica-se, para as contribuições sociais, o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional - CTN.
Caracteriza excesso de recolhimento a outras Entidades, e não bis in idem ao FNDE
(Salário Educação), a empresa distribuir, equivocadamente, as contribuições destinadas
a Terceiros - Entidades.
As informações em GFIP, de responsabilidade da empresa contribuinte, indicam a
destinação dos recolhimentos efetuados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 23/02/2014 (fls. 581 e 582) e apresentou
recurso voluntário em 26/03/2014 (fls. 583 a 599) sustentando: a) recolhimento do crédito; b)
erro no preenchimento do código da GFIP; c) retificação das GFIPs; d) possibilidade de revisão
de ofício pela administração; c) prova do erro de fato e prevalência da verdade material.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuição devida a título de salário-educação - FNDE
A recorrente sustenta que, apesar de ter feito recolhimento de contribuições a
Terceiros com o código 3138, quando o correto seria 3139, utilizou a alíquota correta (5,8%), fez
a devida retificação a posteriori, e a contribuição ao INCRA – que estaria incluída no código
3138 - foi depositada em juízo.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

Trata-se o salário-educação de contribuição social, prevista no art. 212, § 5o, da
Constituição Federal1, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
A Lei no 9.766/98 dispôs que a fiscalização da arrecadação do salário-educação
seria realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria, e que a
contribuição seria recolhida ao INSS ou ao FNDE; sendo cabível ao INSS a retenção de 1%, a
título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil, em favor do FNDE –
arts. 4o e 5o.
O Decreto no 6.003, de 28/12/2006, ao regulamentar o salário-educação, manteve
a exigência da contribuição com a alíquota de 2,5%2 sobre a remuneração dos segurados
empregados, conforme já previsto no art. 15 da Lei no 9.424/96.
Com a vigência da Lei no 11.457, de 16/03/2007, a competência para arrecadação,
fiscalização e cobrança passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – arts. 2o e
3o.
O FNDE lavrou a Notificação de Recolhimento de Débito (NRD) no
0000183/2006 (fl. 125), que recebeu o no 49.904.443-6 no Sistema de Cobrança (SICOB) da
RFB, para a exigência de contribuição ao salário-educação sob o fundamento de:
- dedução indevida - competências 01/1996 a 12/1996, e de 01/1997 a
06/1997;
- falhas de recolhimento - competências 09/1998 a 13/1998, 01/1999 a
07/1999, 11/1999 a 13/1999, 13/2000, 08/2002 a 13/2002, 01/2003 a
13/2003, 01/2004 a 13/2004 e 01/2005 a 05/2005.
Em resposta à diligência proposta pela Unidade de origem para apurar eventuais
recolhimentos feitos pelo contribuinte, o FNDE informou que (fls. 382 e 383):
- o recolhimento no percentual de 5,8% das contribuições devidas a
Terceiros com o código 3139 inclui o valor devido ao salário-educação
(alíquota de 2,5%);

1 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes.
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)
2 Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios
relativos às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for
cabível, as disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na alíquota de dois inteiros e cinco décimos
por cento, incidente sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados empregados,
ressalvadas as exceções legais, e será arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Previdenciária.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

- a recorrente fez recolhimentos com o código 3138, que exclui o salário
educação (com o código 3138, a contribuição a Terceiros é distribuída
para o INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT);
- a recorrente utilizou a alíquota de 5,8% mesmo tendo usado o código
3138;
- os valores recolhidos a mais não poderiam ser utilizados porque a
recorrente não fez retificação do código 3138 para 3139.

A recorrente informou em impugnação que o valor devido ao INCRA era
depositado em juízo.
Diante dessas considerações, a DRJ analisou os recolhimentos e concluiu que,
como a recorrente depositou em juízo a contribuição ao INCRA, houve recolhimento a maior
para as demais entidades; o que resultou em indébito mas não em recolhimento destinado ao
salário-educação. Confira-se (fl. 567):

Disto, a decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação e retificou o
crédito exigido por entender que:
- as competências 01/1996 a 13/2000, inclusive, foram extintas pela
decadência;
- não houve recolhimento nas competências 08/2002 a 13/2003 e;
- houve recolhimento a menor nas competências 01/2004 a 05/2005.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

Ocorre
que,
da
análise
do
Acórdão
no
02-25.399
(Processo
no
15504.004316/2008-32), verifica-se que a DRJ/BHE julgou procedente a impugnação desta
recorrente sob o fundamento de que houve a retificação dos recolhimentos feitos com o código
3138 para o código 3139, nas competências 01/2004 a 12/2005, e relevou a penalidade aplicada
por infração a obrigação acessória (fls. 464 a 469).
O Auto de Infração da Obrigação Acessória encontra-se às fls. 455 a 461.
A recorrente juntou as GFIPs retificadas a esses autos quando do protocolo da
impugnação (fls. 470 a 552).
O art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe que a retificação da
GFIP produz efeitos tributários quando houver recolhimento anterior ao início do procedimento,
como demonstrou o contribuinte no presente caso. Confira-se:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ademais, esse Conselho possui o entendimento de que no caso de pagamento
parcial, anterior ao lançamento, este deve ser parcialmente cancelado na medida dos
recolhimentos realizados.
Confira-se:
(...)
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE.
PAGAMENTO
PARCIALMENTE
COMPROVADO
ANTERIORMENTE
AO
LANÇAMENTO. CANCELAMENTO PARCIAL DA NFLD. O lançamento é efetuado
de ofício pela Administração tributária quando se observe o fato gerador tributário e não
tenha ocorrido o recolhimento a tempo e modo da exação pelo sujeito passivo, de sorte
que, sendo observado o pagamento parcial anteriormente ao lançamento, deve-se
cancelar parcialmente a NFLD na extensão do crédito tributário extinto pelo pagamento,
sob pena de bis in idem, exigindo-se tributo já recolhido.
(Acórdão no 2202-008.316, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
em 25/05/2021)
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

Disso decorre que o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado para que
os valores tido como recolhidos a mais figurem como pagamento da contribuição ao salário-
educação, conforme planilhas da decisão recorrida reproduzida às fls. 563 a 568.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital